Tribunal: TJDFT
Processo: 0721295-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONDOMÍNIO. PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA COMUM PARA CONDÔMINOS INADIMPLENTES. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso de apelação em vista da r. sentença que condenou a parte ré a abster-se de impedir o livre acesso de condômino inadimplente às áreas de lazer e de uso comum do condomínio,
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a proibição de uso das áreas comuns do condomínio por condômino inadimplente é legítima ou não.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.336 do CC é taxativo quanto às penalidades impostas ao condômino inadimplente, não havendo qualquer previsão a respeito de condutas coercitivas com o objetivo de compelir o inadimplente a quitar o débito.
4. É ilícita, segundo o STJ, a prática de privar o condômino inadimplente do uso de áreas comuns do edifício, incorrendo em abuso de direito à disposição condominial que proíbe a utilização como medida coercitiva para obrigar o adimplemento das taxas condominiais.
5. O direito de usar e gozar é inerente ao direito de propriedade do condômino e abrange não só a unidade imobiliária, mas também a correspondente fração ideal de todas as partes de uso comum do condomínio.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.336.